Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-67.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005754-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo certo que os autores fazem jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

2. E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

3. Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC).

4. Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

5. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) são ínfimos para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que deve ser majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1005754-67.2018.8.11.0041, interposta em face do
Banco do Brasil S.A
.

O magistrado singular, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por cento) para o assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em

10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC (ID 92932969).

Irresignado, os autores Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S alegam que o valor atualizado da causa trabalhada, com correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, quando do ajuizamento da presente em Março de 2018 perfazia a soma de R$ 1.155.080,07 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, oitenta reais e sete centavos), sendo que o montante fixado em sentença (R$ 10.000,00) não corresponde nem mesmo a 1% desse valor.

Sustentam que o trabalho do advogado não se resume às peças processuais nos autos, mas sim ao esforço realizado dentro do cotidiano da advocacia, realizando reuniões, diligencias próprias, estudos e desenvolvimento de estratégias, além de alimentação sistêmica e organizacional em favor de seu cliente.

Diz que o apego ao contrato de honorários anteriormente firmado é absolutamente desarrazoado, revelando-se como destoante de sua própria função social, vez que extirparia do advogado atuante o direito de receber a devida remuneração em decorrência de ato unilateral por parte do ora recorrido, de lhe revogar o mandato.

Menciona que o serviço foi prestado por cerca de 06 (seis) anos, de maneira que o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios arbitrados devem ser majorados, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao resultado econômico da ação, grau de zelo e tempo (ID 92932971).

O réu

apresentou contrarrazões, pugnando, pelo desprovimento do apelo (ID 92932976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Sendo certo que os autores fazem
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC).

Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) são ínfimos para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que deve ser majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com efeito, o próprio banco recorrido afirma que o correto valor da causa originária atualizado, até a data da sentença, era de R$ 583.632,70 (quinhentos e oitenta três mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos) (ID 92932976 - Pág. 6 – fls. 442), de maneira que o valor ora arbitrado (R$ 30.000,00) corresponde à quantia suficiente para remuneração dos trabalhos dispendidos pelos autores.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar a verba honorária para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por consequência, majoro a verba sucumbencial para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021